Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-40.2025.8.07.0021
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701585-40.2025.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ELCIMAR RIBEIRO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo BANCO ITAUCARD S.A. em face da sentença de ID 76784251 prolatada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que extinguiu o feito em razão do abandono. O feito foi incluído em pauta para julgamento conforme ID 77617241. Em petição de ID 78284127, o apelante requer a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 10 de novembro de 2025 14:42:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador